Tribunal: TJDFT
Processo: 0752230-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTINUIDADE DE PRESTADOR. TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. RISCO À SAÚDE E À VIDA. MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do atendimento do beneficiário em clínica específica, com autorização de consultas e fornecimento das medicações prescritas, apesar do descredenciamento do prestador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que assegura a continuidade de tratamento oncológico fora da rede credenciada, diante do descredenciamento do prestador; (ii) estabelecer se houve comprovação válida de comunicação prévia ao beneficiário e de substituição por prestador equivalente, nos termos da legislação e da regulamentação da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação de regência admite a substituição de prestadores de serviços de saúde, desde que observada a equivalência do prestador substituto e realizada comunicação prévia e adequada ao beneficiário, ônus que incumbe à operadora.
4. A documentação apresentada não comprova, de forma inequívoca, que o beneficiário tenha sido devidamente comunicado acerca do descredenciamento do prestador, conforme exigem a Lei no 9.656/98 e a Resolução Normativa no 567/2022 da ANS.
5. O beneficiário é portador de neoplasia maligna em estágio avançado, encontrando-se em tratamento oncológico contínuo e complexo, já em quarta linha de quimioterapia, o que evidencia a especial vulnerabilidade da situação clínica.
6. A interrupção ou alteração abrupta do prestador durante tratamento oncológico em curso compromete o vínculo terapêutico e pode gerar risco concreto à saúde e à vida do paciente.
7. O perigo de dano se configura de forma mais gravosa para o beneficiário, pois a suspensão da tutela expõe o paciente a risco existencial irreparável, ao passo que a manutenção da medida impõe à operadora apenas ônus econômico reversível.
8. O pedido subsidiário de ampliação do prazo para cumprimento da decisão resta prejudicado diante da notícia de cumprimento da ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A descontinuidade de prestador durante tratamento oncológico em curso, sem comprovação de comunicação prévia válida e de substituição equivalente, autoriza a manutenção do atendimento fora da rede credenciada como medida de urgência.
2. Em conflitos entre risco econômico reversível da operadora e risco existencial à saúde e à vida do beneficiário, prevalece a proteção ao direito fundamental à saúde.